Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Saúde pública. Ação de indenização. Atendimento médico realizado em instituição particular – responsabilidade estatal pelos custos dos serviços prestados – opção inicial do usuário pelo serviço particular – inexistência de omissão do distrito federal – cumprimento da transferência em tempo razoável. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo recurso inominado interposto pela parte autora, está limitada ao pedido de indenização, uma vez que foi julgado procedente o pedido de internação em sala vermelha.
2. A parte autora pretende ser indenizada com relação ao valor das despesas médicas realizadas em unidade hospitalar privada até o momento de seu ingresso na rede pública de saúde, ou conveniada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal deve suportar as despesas médicas realizadas desde a internação em unidade hospitalar privada até o momento de entrada em rede pública ou conveniada.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
9. No caso dos autos é de se observar que inicialmente o paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em sala vermelha e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhado para um leito de terapia intensiva.
10. Da análise dos documentos do processo, verifica-se que o ente distrital foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 03.03.2024, às 10h51 (ID 63542262). Não se sabe exatamente a hora da admissão da paciente em sala vermelha, mas a informação prestada pelo Distrito Federal é a de que a paciente Alzenira Borges da Silva (SES: 000715412/ Passagem: I3321751/ DN: 11/01/1967) em 03/03/2024 encontrava-se internada na sala vermelha do HRGu. Ou seja, ou a medida já estava cumprida quando da intimação do Distrito Federal ou foi cumprida logo em seguida, porque em menos de 12h.
11. Esse Colegiado, em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável.
12. Registro ainda que a decisão concessiva da tutela não fixou prazo para o Distrito Federal cumprir a determinação judicial. Ao contrário, determinou que os critérios da Central de Regulação fossem observados. Nesse sentido, seria irrazoável (ou até mesmo impossível) exigir o imediato cumprimento da ordem judicial, quando é de conhecimento comum que existe a necessidade de se procurar leitos públicos ou regulados para a destinação de diversos usuários em espera no sistema de saúde.
13. Lembro também que essa ressalva quanto à mora estatal não se confunde com a espera indeterminada à procura de leitos, em decorrência de má gestão de recursos públicos, a justificar o descumprimento reiterado da norma constitucional.
14. Portanto, não se avista conduta omissa do Distrito Federal no cumprimento da ordem judicial com disponibilização de sala vermelha para a remoção da paciente. Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido de ressarcimento das despesas hospitalares, mantendo-se a sentença.
IV. Dispositivo
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.